Tribunal: TJDFT
Processo: 0733789-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito civil e da criança e do adolescente. Agravo de instrumento. Guarda provisória. Pedido de revogação de guarda concedida à avó paterna. Indícios de maus-tratos praticados pela genitora. Melhor interesse da criança. Manutenção da guarda à terceira. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu a guarda provisória da criança à avó paterna.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes motivos suficientes para a revogação da guarda provisória concedida à avó paterna, considerando as alegações de maus-tratos atribuídas à genitora e o princípio do melhor interesse da criança.
III. Razões De Decidir
3. O art. 33, §2o, do ECA autoriza a concessão da guarda a terceiros quando tal medida se mostrar necessária à proteção da criança e ao atendimento de suas necessidades.
4. O art. 1.586 do Código Civil dispõe que, havendo motivos graves, o juiz pode regular de forma diversa a situação dos filhos em relação aos pais, em atenção ao seu bem-estar.
5. No caso, os elementos probatórios indicam a existência de risco à integridade física e emocional da criança.
6. Diante da inexistência de elementos que assegurem a plena segurança do menor no convívio materno, a manutenção da guarda provisória em favor da avó paterna revela-se medida adequada e proporcional à proteção do melhor interesse da criança.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de guarda provisória a terceiro é medida excepcional, admitida quando comprovada a impossibilidade ou inadequação do exercício da guarda pelos genitores. 2. O princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer sobre o direito dos pais à convivência, sempre que houver risco à integridade física, emocional ou psicológica do menor. 3. Diante de indícios consistentes de maus-tratos, impõe-se a manutenção da guarda provisória a familiar que assegure ambiente seguro e protetivo.”
__________
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 19 e 33, §2o; CC, art. 1.586.